Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial, sob o fundamento de que a questão já foi resolvida por decisão transitada em julgado. Os agravantes alegam que o imóvel penhorado constitui bem de família e que a matéria pode ser suscitada a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser rediscutida em sede de agravo de instrumento após decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi analisada e decidida por decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, a sua apreciação em momento processual inadequado viola os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, impedindo a perpetuação de debates já resolvidos.
5. A apresentação de novas provas não autoriza a reabertura da discussão, pois a coisa julgada material impede a rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.